Tribunal: TJDFT
Processo: 0742543-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a MM Juíza de origem julgou parcialmente procedente o pedido da autora e improcedente o contraposto para condenar a ré à restituição de quantia, ao pagamento de reparação por danos morais e à repetição de indébito, tudo com fundamento no fato de que o inadimplemento contratual partiu do requerido (ao acrescentar a cobrança das despesas de energia elétrica, que antes eram incluídas no preço do aluguel). A despeito disso, as razões recursais não impugnam esses fundamentos da sentença, mas apenas repetem os argumentos da contestação. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.